Tribunal: STF
Processo: MS 22645
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-23
Data de publicação: 1997-04-23

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
DESMEMBRAMENTO DA ÁREA EXPROPRIANDA APÓS A NOTIFICAÇÃO. MÉDIA
PROPRIEDADE. REGISTRO DAS GLEBAS ANTES DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A média propriedade, assim definida em lei, é insuscetível
de desapropriação para fins de reforma agrária (Lei nº 8.629/93,
artigo 4º, III, "a", e seu parágrafo único).
2.      Divisão da área em glebas autônomas, registradas no
cartório competente em data anterior ao decreto presidencial.
Configuração de médias propriedades não sujeitas à reforma agrária.
3.      Impossibilidade de elucidar, em mandado de segurança,
ocorrência de fraude do impetrante, que demandaria dilação probatória.
        Segurança deferida.